Tribunal: CARF
Processo: 16885.000239/2008-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16885.000239/2008-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.983 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
JOÃO MARCOS DOLABANI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTEMPESTIVIDADE.
É de trinta dias o prazo para a apresentação de recurso voluntário. Ultrapassado
este prazo, intempestivo é o recurso, que não pode ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso por intempestivo.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício
Vital (Presidente),
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (fl. 03), datada de 24/12/2007, tendo em
vista a Revisão de Declaração de IRPF referente ao exercício 2005, por motivo de dedução
indevida de despesas médicas.
O contribuinte apresentou impugnação, a qual foi julgada procedente em parte.
Com o falecimento do contribuinte, o espólio apresenta recurso voluntário (fls 69-
75).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16885.000239/2008-77
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.983 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16885.000239/2008-77

É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
Da análise da admissibilidade do recurso, verifica-se que o aviso de recebimento
de fl 60 atesta que a intimação do resultado do julgamento, foi a data de 29/04/2011.
O contribuinte faleceu em 18/07/2009 (fl 62), sendo que em 31/08/2009, a Sra.
Rosa Sahib Dolabani, firma compromisso como inventariante (fl 63).
A apresentação recurso pela inventariante, é datada de 30/11/2011, fls 69-75, em
nome de Espólio de João Marcos Dolabani.
Logo, no presente caso, o prazo legal se esgotou em 29 de maio de 2011, o que
torna o presente recurso intempestivo.
Do exposto, voto por NÃO CONHECER DO RECURSO por intempestivo
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital